Tribunal: TJMT
Processo: 1031759-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031759-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE CAVALCANTI MELLO ABREU - CPF: 032.630.321-94 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
TRANSAÇÕES PELO
INTERNET BANKING
– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes os pedidos
formulados por FELIPE CAVALCANTI MELLO ABREU para condenar o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ao ressarcimento da quantia R$ R$ 8.005,67 (oito mil e cinco reais e sessenta e sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC). Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

O apelante afirma que
“a despeito da parte autora argumentar que não realizou as operações contestadas, as mesmas se deram com a digitação e confirmação de dados sigilosos e intransferíveis – senha pessoal e chave de acesso, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade, não havendo qualquer motivação para não se acreditar na autenticidade das transações, sendo impossível ao Banco detectar de pronto qualquer irregularidade”
.

Relata que
“a transação em tela foi efetivada via Internet Banking, seguindo todos os protocolos de segurança e com a confirmação das as informações confidenciais necessárias para efetivação das transações”.

Sustenta que
“o usuário detentor do login de acesso da conta corrente tinha conhecimento dos procedimentos de segurança, bem como de todos os dados necessários para efetivar a transações: senha de acesso, posição do código do dispositivo de segurança (cartão de segurança online) e digitação de senha pessoal, todos sigilosos e intransferíveis, de guarda e responsabilidade exclusivas da parte requerente”
.

A
lega
não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Requer ao final que
“o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora em caso de condenação por danos morais deve ser a data em que foi fixada a condenação, pelo que se espera e acredita que, acaso mantenha-se a condenação, seja reformada a r. Decisão de Primeiro Grau”
.

Nas contrarrazões o apelado
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso
(ID. 198805752).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O autor suscita a inadmissibilidade do Recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, ele expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que é correntista da instituição financeira e foi surpreendida com diversas movimentações desconhecidas e não autorizadas, que lhe geraram prejuízo de R$8.005,67.

Como prova juntou o extrato da conta bancária e Boletim de Ocorrência (IDs. 198805694 e 198805692).

O réu aponta culpa exclusiva do autor (porque teria fornecido dados pessoais que dão acesso à sua conta) e de terceiros.

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática; logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

No caso concreto, não há prova suficientemente capaz de comprovar que houve qualquer erro ou má utilização do sistema
Internet Banking
por parte do autor.

A responsabilidade do Banco é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la ele tinha de demonstrar que não cometeu o erro, ou então a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária ao disponibilizar a realização de transações bancárias pela
internet
, ou seja, não garantiu a

segurança de seus clientes, evitando ao máximo o acesso indevido por terceiros. Esse entendimento está pacificado na jurisprudência.

Além da inversão do ônus probatório, o autor juntou aos autos elementos que atestam seu direito, enquanto o réu não se desincumbiu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado na inicial.

A Súmula n. 479 do STJ preconiza:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao permitir esse tipo de situação, o réu não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$10.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em: 01-03-2024)

Por fim, por se tratar de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro

a verba honorária devida pelo réu para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024